Tribunal: TJSP
Processo: 1006412-47.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – BURACO NA VIA PÚBLICA – QUEDA DE MOTOCICLETA – Acidente ocorrido em noite chuvosa – Foto anexada aos autos que revela o buraco já fechado por conserto asfáltico, e levou à improcedência do pedido – Possibilidade, contudo, de se vislumbrar a marca do "remendo" na pavimentação em proporção nada módica, a corroborar a versão da autora, amparada em prova testemunhal –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – BURACO NA VIA PÚBLICA – QUEDA DE MOTOCICLETA – Acidente ocorrido em noite chuvosa – Foto anexada aos autos que revela o buraco já fechado por conserto asfáltico, e levou à improcedência do pedido – Possibilidade, contudo, de se vislumbrar a marca do "remendo" na pavimentação em proporção nada módica, a corroborar a versão da autora, amparada em prova testemunhal – Ocorrência de chuvas no período noturno que não mitigam a culpa da Administração – Causa da queda atribuída ao desnivelamento e abertura do solo na pista de trânsito – Omissão no serviço de manutenção da via pública que se traduz em falha no serviço do Poder Público – Nexo de causalidade comprovado – Procedência que se impõe para condenar a Municipalidade ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Recurso provido, para tanto, invertida a sucumbência.